Tribunal: STF
Processo: AP 1030
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Por intermédio da Petição STF 75.681/2021, protocolada em 3.8.2021, a defesa constituída de Geddel Quadros Vieira Lima e Lúcio Quadros Vieira pretende a retirada deste inquérito do ambiente virtual de julgamento, mediante pedido de destaque, com a consequente inserção do feito na pauta de julgamento presencial, na forma do art. 234, § 1º do RISTF. 
    Aduzem os peticionantes, em síntese, que, “os referidos embargos tratam de teses jurídicas de extrema relevância, algumas, inclusive, cujas apreciações se deram por maioria de votos”. Consideram, por tanto, ser “imperioso que o julgamento ocorra na modalidade telepresencial, onde restará assegurada uma discussão mais rica e ampla, na qual poderão ser feitos pela defesa, inclusive, eventuais esclarecimentos de fato em tempo real aos Excelentíssimos Ministros da C. 2ª Turma”.
    Postulam, com essas considerações, “o destaque do caso, a fim de que sejam retirados os Embargos de Declaração da sessão de julgamento virtual, incluindo-se na pauta de julgamento telepresencial”. 
    É o relatório. Decido. 
    2. Anoto, de início, que a Resolução 642/2019, que disciplina o julgamento em ambiente eletrônico no âmbito do Supremo Tribunal Federal, na redação promovida pelas Resoluções STF 669/2020 e 675/2020, prescreve o seguinte:
    “Art. 1º Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário. 
    § 1º Serão julgados preferencialmente em ambiente eletrônico os seguintes processos:
    I - agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração;
    (...)
    Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito:
    I - por qualquer ministro;
    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    Depreendo, todavia, que as razões subjacentes ao pedido de destaque formulado pelo requerente não justifica a alteração do julgamento para ambiente presencial por videoconferência. 
    Cumpre ressaltar, em tal avaliação, que as recentes alterações promovidas no sistema de julgamento virtual do Supremo Tribunal Federal, dentre as medidas adotadas para a prevenção de contágio em decorrência da pandemia declarada em 11.3.2020 pela Organização Mundial da Saúde, intentaram, em primeiro plano, a modernização e a transparência dessas sessões, dilatando o espaço de participação da defesa constituída, de modo a possibilitar-lhe atuação similar àquela conformada no modo presencial.
    Sob essa renovada perspectiva, há a previsão de disponibilização do relatório e dos votos inseridos no ambiente virtual no sítio eletrônico do Supremo Tribunal durante a sessão de julgamento. Enquanto não encerrado o prazo de votação, o Ministro pode, inclusive, alterar a compreensão outrora externada.
    A partir dessas alterações, facultou-se aos advogados e procuradores, nas hipóteses cabíveis, a realização de sustentações orais por meio eletrônico, que serão automaticamente disponibilizadas no sistema de votação dos Ministros e na página eletrônica do STF durante a sessão de julgamento; ou, nos termos do § 6º do art. 5º-A, “realizar esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, os quais serão automaticamente disponibilizados no sistema de votação dos Ministros”. 
    Nesse cenário, a par da circunstância de o julgamento ocorrer de forma assíncrona, não há especial circunstância a dificultar a prestação jurisdicional, mesmo em processos de reconhecida complexidade, que justifique o acolhimento da pretensão nos moldes como formulada. 
    3. Diante do exposto, indefiro o pedido formulado pela defesa técnica dos requerentes.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente